Tribunal: TJMT
Processo: 1000334-50.2023.8.11.0027
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000334-50.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEMETRIO CEZAR TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 066.931.071-92 (APELANTE), RODRIGO CASSIANO DOS SANTOS - CPF: 001.807.821-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVALINO DA SILVA FREITAS - CPF: 500.658.401-78 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEITON ROSA ROMAN - CPF: 014.507.541-98 (TERCEIRO INTERESSADO), HIDILENE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 840.254.681-15 (VÍTIMA), VALDINEI FAQUIN - CPF: 848.606.771-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E FURTO TENTADO – AFASTAMENTO DO REPOUSO NOTURNO
– INVIABILIDADE
– POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA FASE
–

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
–
COMPATIBILIZAÇÃO COM O REGIME INICIAL APLICADO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O STJ firmou a premissa de que em situações de furto qualificado é permitido o deslocamento do “repouso noturno” para a primeira etapa da dosimetria, a fim de exasperar a pena basilar, sobretudo quando essa solução se mostrar mais benevolente ao acusado.

“A jurisprudência do STJ é pacífica no raciocínio de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto" (AgRg no HC 610.802/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020), devendo, no entanto, ser adequada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Demétrio Cezar Teixeira De Souza Junior
, como incurso nas sanções do artigo 155, § 1.º e § 4.º, inc. I, e art. 155 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 03 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão e 19 dias- multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pugna a reforma da sentença para: a) que não prevaleça a causa de aumento referente ao repouso noturno na dosimetria da pena referente a 1ª imputação, uma vez que se trata de furto na modalidade qualificada; b) a revogação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que os requisitos de cautelaridade que autorizam a prisão processual, não estão presentes.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso, reformando-se a decisão preferida pelo nobre juiz singular tão somente em relação para afastar o repouso noturno, e por derradeiro, o aumento decorrente dele. (Id. 197815211)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, a fim de expungir a majorante do repouso noturno (§1° do art. 155 do CP), aplicando, todavia, o fato de o crime de furto ter sido perpetrado durante o repouso noturno como vetor judicial prejudicial ao recorrente durante a primeira fase do sistema dosimétrico, de forma a readequar a pena imposta ao apelante, bem como para compatibilizar a custódia cautelar do apelante ao modo de execução fixado na sentença

condenatória. (Id. 198277683)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“
1
a
Imputação
- No dia
20/03/2023
, por volta de
01h10min
, no estabelecimento comercial denominado Padaria e Confeitaria Pao doce Pao, conhecida como “Padaria do Zico”, localizada na Avenida Cuiabá, n° 513, bairro Centro, município de Itiquira/MT, o denunciado
DEMETRIO CEZAR TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR
, consciente da ilicitude de sua conduta,
durante o repouso noturno, subtraiu para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo (porta), coisas alheias móveis, consistente em R$ 500,00 (quinhentos) reais
, 17 (dezessete) unidade de po de café, avaliados em aproximadamente R$ 170,00 (cento e setenta) reais e 20 (vinte) unidades de lanches, avaliados em aproximadamente R$ 200,00 (duzentos) reais, pertencentes a vítima VALDINEI FAQUIN, conforme auto de avaliação indireta ao ID. 114275202;

2
a
Imputação
- No dia
29/03/2023
, por volta de
06h30min
, na residência particular, localizada na Avenida Pedro Campos, n° 809, bairro Centro, município de Itiquira/MT, o denunciado
DEMETRIO CEZAR TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR
, consciente da ilicitude de sua conduta,
subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em uma carteira
, avaliada em R$ 400,00 (quatrocentos reais), pertencente a vítima HIDILENE NUNES DE OLIVEIRA, conforme auto de avaliação indireta ao ID. 114274390.”

De início, como asseverado,
nas razões recursais, a Defensoria Pública pugna a reforma da sentença para: a) que não prevaleça a causa de aumento referente ao repouso noturno na dosimetria da pena referente a 1ª imputação, uma vez que se trata de furto na modalidade qualificada; b) a revogação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que os requisitos de cautelaridade que autorizam a prisão processual, não estão presentes.

Pois bem. O recurso merece parcial provimento.

No que tange ao afastamento da causa de aumento referente ao repouso noturno do primeiro fato (furto qualificado), o pedido merece parcial acolhimento,
isso porque, para a aplicação da referida causa de aumento de pena, nos delitos contra o patrimônio, basta que os agentes se aproveitem do repouso noturno para praticar o furto, como ocorreu na hipótese,
o furto ocorreu no período da madrugada.

Ademais, a questão não demanda maiores digressões, eis que objeto de exame, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de recente julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.144/STJ), senão vejamos:

“[...]Delimitadas as teses jurídicas para os fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015:

1.
Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço.

2.
O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto.

3.
A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime.

4
. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso.(REsp n. 1.979.998/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, REPDJe de 30/06/2022, DJe de 27/6/2022.)” (destaquei)

Outrossim, no tocante ao horário de aplicação, o Tribunal Superior também já definiu que “este é variável, devendo obedecer aos costumes locais relativos à hora em que a população se recolhe e a em que desperta para a vida cotidiana”. Posto isto, nota-se que não há necessidade de um horário prefixado, devendo, portanto, o julgador atentar-se às características da vida cotidiana da localidade, o que foi observado pelo julgador singular na hipótese dos autos.

Importante esclarecer que,
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Tema 1087, em repetitivo, entendeu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno não deve ser aplicada quando também estiver reconhecida a forma qualificada do delito de furto.

Dessa forma, o STJ firmou a premissa de que em situações de furto qualificado é permitido o deslocamento do “repouso noturno” para a primeira etapa da dosimetria, a fim de exasperar a pena basilar, sobretudo quando essa solução se mostrar mais benevolente ao acusado, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.890.981/SP (Tema n. 1.087),
fixou a tese de que "a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)". Não obstante, conforme expressa ressalva contida no voto condutor do acórdão, é possível que o Órgão Judiciário, com base nas circunstâncias do caso concreto, fundamente a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno. 2. Desse modo, não é vedado ao Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, afastar a majorante do crime de furto cometido durante o repouso noturno e, em seguida, com base nas circunstâncias do caso concreto - delito cometido durante a madrugada, por volta de 02h10min -, considerar esse fato para o recrudescimento da pena basilar,
(...).” Agravo regimental desprovido
.”
(STJ, AgRg no HC n. 791.236/PR, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 31/3/2023) Destaquei

Logo, seguindo essa premissa, desloco-a para primeira fase.

Passo ao redimensionamento da pena do primeiro fato (furto qualificado):

Na primeira fase, presente duas circunstâncias judiciais, a
“conduta social”
– comportamento do agente no âmbito familiar, de trabalho e na relação com outras pessoas. Há elementos suficientes para valorar referida circunstância, vez que o acusado é usuário de drogas e comete reiteração delituosa em praticar furtos na cidade de Itiquira-MT, e as “
circunstâncias do crime
” – visto que o crime se deu durante período de repouso noturno, comprovadamente pelas provas dos autos, seguindo a fração utilizada em sentença, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a compensação feita em sentença, da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal e da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal – “
réu foi condenado nos autos da Ação Penal n° 2000013-32.2022.8.11.0027, por furto qualificado cometido em 25/10/2020 e cujo trânsito em julgado ocorreu em 15/03/2021, em trâmite nesta Comarca de Itiquira/MT.”, desta forma, mantenho a pena intermediária em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento/diminuição de pena, e torno-a definitiva
em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Conforme disposto em sentença, se trata de concurso material de crimes, art. 69 do Código Penal, fixando a pena total ao réu de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Por fim, a fixação do regime inicial semiaberto não é suficiente, por si só, para ensejar a revogação da medida cautelar, sobretudo quando existe os motivos ensejadores, contudo esta deve ser compatibilizada com o modo intermediário de cumprimento de pena.

Ressalte-se que “a jurisprudência do STJ é pacífica no raciocínio de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto" (AgRg no HC 610.802/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020), devendo, no entanto, ser adequada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime.”

Dessa forma, é necessário a compatibilização da custódia cautelar do acusado com o modo de cumprimento de pena fixado na sentença. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL DETERMINOU A PRISÃO EM LOCAL COMPATÍVEL COM O REGIME INTERMEDIÁRIO.
POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença.

2. Todavia, a Suprema Corte firmou posição em sentido diverso, ou seja, de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva" (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes". (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023).

3. Isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ou seja, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes". (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023).

4. Com finalidade de harmonização da jurisprudência nacional e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, compete a esta Corte Superior acolher o entendimento da Suprema Corte Constitucional, adequando-se às disposições contidas nos referidos julgados: a prisão preventiva é, via de regra, incompatível com o regime semiaberto, com exceção de situações justificadas, como por exemplo, nos casos de reiteração delitiva e de violência de gênero.

6. No particular, há situação excepcional de reiteração na prática delitiva que autoriza a manutenção da prisão preventiva em local compatível com o regime prisional fixado na sentença condenatória (o semiaberto)
. O agravante, preso em flagrante e convertida a custódia em preventiva, foi condenado, por tráfico de drogas, à pena de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, com negativa do direito de recorrer em liberdade. O agente responde a outras duas ações penais, por crimes da mesma natureza (tráfico de drogas) e trazia consigo treze pedras de "crack", uma porção de "cocaína" (50,18g), treze porções de maconha (98,53g), balança de precisão e petrechos. Necessidade de garantia da ordem pública. O Tribunal de Justiça local já determinou a adequação da prisão preventiva ao regime intermediário. Inexiste ilegalidade a ser reparada por esta Corte Superior.

7. Agravo regimental conhecido e não provido.

(AgRg no RHC n. 180.803/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

“
HABEAS CORPUS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. REGIME INICIAL FIXADO NO SEMIABERTO. PRETENSÃO. REVOGAÇÃO DA CAUTELAR CONSTRITIVA. VIABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAR A PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME INICIAL APLICADO
. 2. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA, ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da prisão provisória ao regime fixado no caso concreto.

2.Pedido parcialmente procedente, liminar ratificada. Ordem parcialmente concedida.

(N.U 1026716-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, apenas para deslocar a causa de aumento do repouso noturno para primeira fase, redimensionando a pena do fato1 (artigo 155, § 1.º e § 4.º, inc. I do CP) para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, e a pena total para 02 (dois) anos e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, e para compatibilizar a custódia cautelar do acusado com o modo de cumprimento de pena fixado na sentença, qual seja, regime semiaberto, mantendo-se incólume todos os termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024